Tribunal: TJBA
Processo: 8062084-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062084-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICHEL MENDES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DÍVIDA LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA. CONTRATO DE ADESÃO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO PARA O REGISTRO NO SCR. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SUPRIDO PELA CLÁUSULA CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por MICHEL MENDES NASCIMENTO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer formulado contra o BANCO BMG S.A., em razão da anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) do Banco Central do Brasil, sob a tese de ausência de notificação prévia.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se se a ausência de notificação prévia individualizada sobre a inscrição do nome do consumidor no SCR/SISBACEN, em débito legítimo, configura ato ilícito ensejador de danos morais, ou se tal exigência é suprida pela existência de cláusula contratual expressa de autorização e ciência.

III. Razões de Decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora administrado pelo Banco Central (Art. 2º, I, da Resolução CMN n. 5.037/2022), possui natureza que o equipara aos cadastros de inadimplentes (SCR/SISBACEN), submetendo-se, assim, ao dever de comunicação prévia ao consumidor, nos termos do art. 43, §2, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 13 da Resolução CMN n. 5.037/2022.

4. No caso concreto, o Apelante firmou Termo de Adesão ao Cartão de Crédito que contém cláusula expressa, clara e detalhada pela qual declarou-se ciente e autorizou o Apelado a fornecer ao Banco Central, para o SCR, dados sobre suas dívidas, inclusive as vencidas e baixadas com prejuízo.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia tem o entendimento consolidado de que a existência de cláusula contratual expressa e clara que cientifica o consumidor sobre o registro dos dados no SCR é suficiente para cumprir o dever de informação prévia (Art. 13, Resolução CMN n. 5.037/2022).

6. Desse modo, a anotação do débito legítimo e não desconstituído pelo Apelante no SCR, com a ciência prévia contratual, configura exercício regular do direito por parte da instituição financeira e cumprimento de dever regulamentar.

7. Não havendo ato ilícito (Art. 186 do Código Civil), afasta-se o dever de indenizar (Art. 927 do Código Civil), pois a anotação lícita não enseja dano moral
in re ipsa
, dependendo de prova de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu nos autos.

8. Em face do desprovimento do recurso e da suspensão da exigibilidade da verba, cabe a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme Art. 85, §2, do CPC, alterando-se de ofício o critério adotado na sentença de primeiro grau (Art. 85, § 8º, do CPC).

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de Julgamento:
"A existência de cláusula contratual expressa, clara e detalhada que prevê a ciência e a autorização do consumidor para o registro de suas operações de crédito, inclusive as inadimplidas, no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) do Banco Central do Brasil, supre o dever de notificação prévia individualizada, nos termos do art. 43, §2, do CDC e do art. 13 da Resolução CMN n. 5.037/2022, configurando exercício regular de direito e afastando a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8062084-77.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MICHEL MENDES NASCIMENTO
, e, como apelado,
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença, apenas alterando a base de cálculo dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa atualizado, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)